Tribunal: STF
Processo: RHC 210398
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO FAMILIAR. FRAÇÃO DE AUMENTO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO GRAU DE EXASPERAÇÃO. TESE NÃO DISCUTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Continuidade delitiva. Delito praticado em contexto familiar. Fração de aumento. Pedido de diminuição do grau de exasperação. observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, I, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 686.699, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu liminar e, posteriormente, não conheceu do pedido. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer o “ajuste na dosimetria da pena, notadamente, pela excessiva aplicação da fração de metade (1/2) na terceira fase, em razão da continuidade delitiva, sem fundamentação, sendo o caso de aplicar a majorante em sua fração mínima (1/6)”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. E mais: a matéria trazida pelo paciente não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    9. Não bastasse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator